Tribunal: TJSP
Processo: 1012382-60.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
COBRANÇA. Ajuizamento pela prestadora de serviços. Projetos arquitetônicos e de administração de obra. Ré que aponta vícios na execução dos serviços. Ausência de prova técnica. Ônus que incumbia à ré para desconstituir o crédito da autora. Procedência da ação. Sentença mantida. Recurso não provido.
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE

Ementa:
COBRANÇA. Ajuizamento pela prestadora de serviços. Projetos arquitetônicos e de administração de obra. Ré que aponta vícios na execução dos serviços. Ausência de prova técnica. Ônus que incumbia à ré para desconstituir o crédito da autora. Procedência da ação. Sentença mantida. Recurso não provido.
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES DE LOCAÇÃO DE ANDAIME. Acolhimento do pedido de cancelamento dos protestos, por ausência de lastro e de indenização por dano moral. Afastamento do pedido de restituição dos valores relativos à locação de andaime. Recurso quanto ao último ponto. Ausência de prova de que a locação constituía responsabilidade da prestadora dos serviços. Sentença mantida. Recurso não provido.
RECURSO NÃO PROVIDO.